Tribunal: TJDFT
Processo: 0725009-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725009-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA GERAL E ORTOPEDICA SUDOESTE EIRELI AGRAVADO: ANDRE LUIZ MENDES MAURICIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CLÍNICA GERAL E ORTOPÉDICA SUDOESTE EIRELI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em cumprimento de sentença iniciado por ANDRÉ LUIZ MENDES MAURÍCIO (autos n. 0701351-55.2024.8.07.0001), deferida em parte a penhora de bens não essenciais à atividade da empresa, decisão no seguinte teor: “Após realizadas as buscas de bens penhoráveis pelos sistemas disponíveis ao Juízo, o exequente, então, requereu a expedição de mandado de penhora de tantos bens quanto bastem à satisfação do débito, junto ao estabelecimento do réu - ID 236378543. A penhora de bens que guarnecem estabelecimentos comerciais está sujeita à avaliação prévia de oficial de justiça para identificar aqueles não essenciais à atividade da empresa, conforme disposto no art. 833, inciso V, e art. 836, § 1o, ambos do CPC. A efetividade da execução deve ser compatibilizada com o princípio da proteção da pessoa jurídica, cabendo a descrição prévia dos bens que não sejam essenciais para a realização da atividade, sem prejuízo de nova análise da manutenção da penhora pelo Juízo. Sobre o tema: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS NO ESTABELECIMENTO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de bens móveis localizados no estabelecimento comercial da empresa executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside na possibilidade de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis que guarnecem o estabelecimento da empresa devedora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 836, § 1o, do CPC, o oficial de justiça, quando não encontrar bens penhoráveis, deve descrever aqueles que guarnecem o estabelecimento ou residência do executado, possibilitando ao credor indicar bens passíveis de penhora, nos limites do art. 833, II, do CPC. 4. A impenhorabilidade de bens do estabelecimento comercial é relativa, devendo ser previamente analisada pelo oficial de justiça para identificar aqueles não essenciais à atividade da empresa, conforme o art. 833, V, do CPC. 5. O indeferimento do pedido sem prévia verificação concreta da existência de bens penhoráveis no local viola o princípio da cooperação processual (CPC, art. 6o) e prejudica a efetividade da execução. 6. A jurisprudência tem admitido a expedição de mandado de averiguação para garantir a satisfação do crédito exequendo, desde que observados os requisitos legais e o respeito à atividade econômica da empresa devedora. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido para determinar a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens no estabelecimento do devedor. (Acórdão 1992756, 0704915-11.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.)" Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a expedição do mandado de penhora requerido na petição de ID 236378543, a ser cumprido no seguinte endereço: Centro Clinico Sudoeste - Loja 151 e 152, Chsw Bloco 3 4 5, Brasília - DF, 70673-416, com a ressalva de que deverão ser identificados/penhorados, pelo Oficial de Justiça, tão somente os bens não essenciais à atividade da empresa. Cumpra-se e Intimem-se” (ID 237205208, origem). Nas suas razões, a agravante alega que “na decisão de ID 202300178, o d. Juízo a quo já tinha deferido a penhora do crédito da Agravante no ROSTO DOS AUTOS no 0715410-19.2022.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, já havia sido deferida a penhora do imóvel de matrícula 126.171, do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, de propriedade da Agravante. A penhora já foi averbada na certidão de inteiro teor do imóvel, que instrui este Agravo de Instrumento” (ID 73141816, p.2). Sustenta que “Naqueles autos, o imóvel penhorado de onde se espera sobrar saldo para o pagamento do cumprimento de sentença que dá origem a este agravo está avaliado em R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais), conforme documento de ID 236023952 daquele processo (0715410-19.2022.8.07.0001). De outro lado, o valor do débito exequendo naqueles autos (0715410-19.2022.8.07.0001) é de R$ 408.881,66 ( ). O imóvel está hipotecado ao Banco do Brasil e o saldo devedor da operação garantida está em R$ 296.951,21 (duzentos e noventa e seis mil novecentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos), conforme extrato que instrui este Agravo de Instrumento. Vale dizer, o imóvel vale R$ 1.050.000,00 e os débitos a serem pagos com a sua alienação somam R$ 705.832,87, sobrando, portanto, R$ 344.167,13 de saldo daquela execução para pagar este cumprimento de sentença que, hoje, somaria, segundo o próprio Agravado, R$ 341.557,70” (ID 73141816, p.2/3). Aduz que “a alienação do imóvel de matrícula de no 126.171 será suficiente para cobrir o montante do débito exequendo nos autos de no 0715410-19.2022.8.07.0001, o valor hipotecado ao Banco do Brasil, e também o débito exequendo nos autos de origem do presente Agravo, que, segundo o Agravado, atualmente, está em R$ R$ 341.557,70” (ID 73141816, p. 3). Consigna que “Não consta dos autos de origem a ocorrência de quaisquer das hipóteses do art. 851, do CPC. O deferimento de uma segunda penhora nos autos viola flagrantemente a regra do art. 851 do CPC, pois a penhora dos créditos da alienação do imóvel penhorado nos autos do processo n. 0715410-19.2022.8.07.0001 é mais do que suficiente para pagar o débito aqui executado” (ID 73141816, p. 4). Acrescenta: “Quanto ao risco de dano, já foi expedido mandado de penhora nos autos de origem, ao ID 237445421, o que evidencia o preenchimento do requisito. É urgente, portanto, que a tutela provisória seja deferida para atribuir efeito suspensivo à interposição deste agravo de instrumento, para que seja determinado o cancelamento do mandado de penhora de ID 237445421” (ID 73141816, p. 5/6). Ao final, requer: “Diante do que foi exposto, requer se digne o e. Relator, primeiro, de DEFERIR TUTELA PROVISÓRIA PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO à interposição deste agravo de instrumento, suspendendo os efeitos da r. decisão de ID 237205208 e, consequentemente, determinando o recolhimento do mandado de penhora de ID 237445421. Por fim, requer se digne o c. Tribunal de conhecer e prover este Agravo para reformar a r. decisão agravada, determinando o cancelamento de uma segunda penhora nos autos, em violação flagrante ao art. 851 do CPC, pois a alienação do imóvel de matrícula 126.171 nos autos de no 0715410-19.2022.8.07.0001 é suficiente para pagar o débito exequendo nos autos de origem do presente Agravo” (ID 73141816, p.6). Preparo recolhido (ID 73153422). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual deferida em parte a penhora de bens não essenciais à atividade da empresa agravante. A agravante sustenta, em resumo, que houve deferimento anterior de penhora no rosto dos autos n. 0715410-19.2022.8.07.0001, incluindo o imóvel de matrícula n. 126.171, avaliado em R$ 1.050.000,00, cujo valor seria suficiente para satisfazer tanto a dívida daquele processo (R$ 408.881,66) quanto o saldo devedor da hipoteca em favor do Banco do Brasil (R$ 296.951,21), restando, segundo a agravante, saldo líquido de R$ 344.167,13 — quantia capaz de cobrir o débito exequendo do presente cumprimento de sentença, estimado em R$ 341.557,70. Aduz que a nova penhora sobre bens não essenciais à atividade da empresa determinada nos autos de origem é indevida e contraria o art. 851 do CPC. Afirma que foi expedido mandado de penhora nos autos de origem (ID 237445421), evidenciando o risco de dano. E intenta, nesta sede, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença proposto por ANDRÉ LUIZ MENDES MAURÍCIO (agravado) em face de CLÍNICA GERAL E ORTOPÉDICA SUDOESTE EIRELI (agravante), no qual foi requerido o pagamento do valor atualizado à época de R$ 216.513,76 (ID 183731133, origem). Por meio do SISBAJUD, foram bloqueados valores das contas da executada, nos montantes de R$ 256,33 e R$ 911,44 (IDs 197944416 e 198615351, origem). Na sequência, o agravado ANDRÉ LUIZ MENDES MAURÍCIO requereu a penhora de crédito da executada no rosto dos autos do processo 0715410-19.2022.8.07.0001, ajuizado pelo Banco de Brasília – BRB contra a ora agravante e seu sócio, com valor da causa de R$ 293.443,26 (ID 198897492, origem). O pleito foi acolhido pela decisão de ID 202300178 (origem): “Nos termos do art. 860 do CPC, DEFIRO A PENHORA de eventual crédito da parte executada CLINICA GERAL E ORTOPEDICA SUDOESTE EIRELI - CNPJ: 05.637.408/0001-92, no ROSTO DOS AUTOS de n° 0715410-19.2022.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, até o limite do valor em execução (R$ 237.790,13, atualizado até 26/06/2024 - ID 201964154, pág. 04), solicitando que seja transferida a importância para conta judicial vinculada a este processo e Juízo. Confiro à presente força de mandado de penhora no rosto dos autos e força de ofício.” (ID 202300178, origem) Consta de referidos autos que o imóvel a ser leiloado está avaliado em R$ 1.050.000,00 (ID 226823917 dos autos de referência). Em 11/05/2024, novos bloqueios foram realizados via SISBAJUD, com indisponibilidade de R$ 3.777,74 (ID 210897369, origem). O valor do débito atualizado, até aquele momento, era de R$ 301.398,43 (ID 234507564, origem). Em 20/05/2025, o agravado ANDRÉ LUIZ MENDES MAURÍCIO apontou a existência de diversas ações judiciais em face da agravante CLÍNICA GERAL E ORTOPÉDICA SUDOESTE EIRELI, o que evidenciaria quadro de endividamento e risco iminente de frustração da execução. Diante disso, requereu a atuação de oficial de justiça no endereço da executada — Centro Clínico Sudoeste, Lojas 151 e 152, CHSW Bloco 3 4 5, Brasília/DF, CEP 70673-416 — para realizar penhora de bens móveis e intimar a executada a indicar, sob compromisso, os bens integrantes de seu patrimônio, com a respectiva localização e avaliação (ID 236378543, origem). O pedido foi deferido em parte pela decisão ora agravada, tendo sido determinada a penhora unicamente de bens não essenciais à atividade da pessoa jurídica (ID 237205208, origem). Recorde-se: “( ) A penhora de bens que guarnecem estabelecimentos comerciais está sujeita à avaliação prévia de oficial de justiça para identificar aqueles não essenciais à atividade da empresa, conforme disposto no art. 833, inciso V, e art. 836, § 1o, ambos do CPC. A efetividade da execução deve ser compatibilizada com o princípio da proteção da pessoa jurídica, cabendo a descrição prévia dos bens que não sejam essenciais para a realização da atividade, sem prejuízo de nova análise da manutenção da penhora pelo Juízo ( ) Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a expedição do mandado de penhora requerido na petição de ID 236378543, a ser cumprido no seguinte endereço: Centro Clinico Sudoeste - Loja 151 e 152, Chsw Bloco 3 4 5, Brasília - DF, 70673-416, com a ressalva de que deverão ser identificados/penhorados, pelo Oficial de Justiça, tão somente os bens não essenciais à atividade da empresa. Cumpra-se e Intimem-se” (ID 237205208, origem). Muito bem. A matéria controvertida refere-se à validade da nova penhora determinada nos autos de origem, uma vez que, segundo a agravante, o crédito já estaria integralmente garantido por penhora no rosto dos autos n. 0715410-19.2022.8.07.0001, ajuizado pelo Banco de Brasília – BRB em face da agravada e outros. Como dito, a agravante alega que referida penhora refere-se ao imóvel de matrícula n. 126.171, avaliado em R$ 1.050.000,00, cujo valor seria suficiente para satisfazer tanto a dívida daquele processo (R$ 408.881,66) quanto o saldo devedor da hipoteca em favor do Banco do Brasil (R$ 296.951,21), restando, segundo a agravante, saldo líquido de R$ 344.167,13 — quantia capaz de cobrir o débito exequendo do presente cumprimento de sentença, estimado em R$ 341.557,70. Contudo, observa-se que a documentação apresentada pela própria agravante (ID 73141818) revela a existência de hipoteca de primeiro grau em favor do Banco do Brasil, no valor de R$ 800.000,00, incidente sobre o imóvel de matrícula n. 126.171. Ademais, consta do edital de leilão dos autos n. 0715410-19.2022.8.07.0001 que o valor atualizado da dívida com o BRB, autor daquela execução, é de R$ 408.881,66 (ID 221740769). Somados esses valores — R$ 408.881,66 (BRB) e R$ 800.000,00 (hipoteca) — o total supera R$ 1.208.000,00, cifra superior à avaliação do imóvel (R$ 1.050.000,00), o que revela, em princípio, a insuficiência do bem para garantir até mesmo o processo executivo no qual foi penhorado. Pelo que se tem, portanto, não se identifica violação ao disposto no art. 851 do CPC, que só admite segunda penhora quando: (i) a primeira for anulada; (ii) o produto da alienação se revelar insuficiente; ou (iii) o exequente desistir da anterior, em virtude de litigiosidade dos bens ou de constrição prévia. In verbis: “Art. 851. Não se procede à segunda penhora, salvo se: I - a primeira for anulada; II - executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente; III - o exequente desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos a constrição judicial” Embora a alienação ainda não tenha sido realizada, os elementos trazidos aos autos indicam que a garantia anteriormente constituída não será suficiente para a satisfação dos créditos concorrentes, inclusive o ora exigido no cumprimento de sentença. Diante disso, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco relevante à parte agravante, que teve expressamente resguardada a continuidade de sua atividade empresarial com a limitação da penhora exclusivamente a bens não essenciais, medida precedida de avaliação pelo oficial de justiça. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora